Tribunal: TJBA
Processo: 8013357-85.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013357-85.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: REDECARD S/A Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: GERSON MATOS NASCIMENTO 01260240576 Advogado(s):DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, ELORA DANAN CARNEIRO DE JESUS BARROS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DEPOIMENTO PESSOAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Redecard S.A. contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, indeferiu o pedido de designação de audiência de instrução para colheita do depoimento pessoal da parte autora e anunciou o julgamento antecipado da lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova oral, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se o indeferimento do depoimento pessoal da parte autora configura cerceamento de defesa no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Admite-se o cabimento do agravo de instrumento, com base na taxatividade mitigada, quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria apenas em sede de apelação, conforme Tema 988 do STJ. 4. O juiz atua como destinatário final da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada, nos termos do art. 370 do CPC. 5. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a lide está instruída com vasta prova documental, incluindo trocas de mensagens eletrônicas, áudios e outros registros que parecem, à primeira vista, suficientes para a formação do convencimento do magistrado acerca da controvérsia sobre a regularidade das transações e a responsabilidade das partes. 6. Embora a prova oral possa, em tese, contribuir para o esclarecimento dos fatos, a sua dispensa, no caso concreto, não se revela, de plano, uma medida manifestamente ilegal, sobretudo diante do robusto acervo documental já produzido. A decisão do juízo de origem de anunciar o julgamento da lide indica que ele se considerou suficientemente esclarecido para proferir uma decisão de mérito. 7. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a prova se revela prescindível diante dos elementos já constantes dos autos. 8. A decisão agravada encontra respaldo no princípio do livre convencimento motivado e não evidencia ilegalidade ou prejuízo concreto à defesa. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015; 355, I; 370, parágrafo único; 371; 931; 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJ-BA, AI nº 8036346-56.2024.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 10.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8013357-85.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante REDECARD S. A. e agravado GM NASCIMENTO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI, representada por GERSON MATOS NASCIMENTO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239